Tribunal: STF
Processo: RE 1256969
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Referente às Petições/STF 50.136/2021 e 52.423/2021
    Vistos etc.
    1. Preliminarmente, constato erro material passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, na decisão que proferi em 04.5.2021. 
    Ao apreciar o pedido de admissão no feito, na qualidade de amici curiae, formulado por ABRAPCH – Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Central de Geração Hidroelétrica, pela ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, pela APINE – Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica e pela FMASE – Associação Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico, por meio da Petição/STF 75.010/2020, deixei consignado o indeferimento de referido pleito sem, contudo, enumerar, expressamente, as entidades a que se referia. 
    Verificado, portanto, erro material, corrijo, de ofício, a decisão proferida em 04.5.2021, para constar de sua parte dispositiva a seguinte redação:
    “5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amici curiae, deduzido, por meio da Petição/STF 75.010/2020, pela ABRAPCH – Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Central de Geração Hidroelétrica, pela ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, pela APINE – Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica e pela FMASE – Associação Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico.”
    2. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática de minha lavra, em 12.5.2021, pela qual indeferido o ingresso no feito na condição de amici curiae formulado, dentre outras, pela Associação ora embargante.
    Sustenta, na presente sede, a presença de obscuridade e/ou ambiguidade em referida decisão, tendo em vista não haver sido explicitado se o comando sentencial se aplica somente ao empreendimento UHE Mauá ou deve ser aplicado, indistintamente, a todo e qualquer empreendimento localizado na Bacia do Rio Tibagi, inclusive àqueles que, tecnicamente, se encontram fora de terras indígenas. 
    É o relatório.
    Decido.
    3. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    4. Constato, desde logo, a ilegitimidade da parte peticionante para oposição de embargos de declaração, no caso.
    Não obstante art. 138, § 1º, do CPC, admita a oposição de embargos de declaração, em processo de índole subjetiva, por amicus curiae, tal hipótese pressupõe, necessariamente, sua admissão no feito pelo Relator da causa, ou seja, o formal ingresso na condição de amigo da corte.
    No caso em análise, indeferi, ante a ausência de utilidade e de conveniência de sua intervenção, expressamente, o ingresso no feito da Associação, ora embargante. Evidencia-se, pois, que, em nenhum momento, houve ingresso formal da peticionante nestes autos, motivo pelo qual exsurge sua manifesta ilegitimidade ativa para oposição dos declaratórios, notadamente, pelo fato de questionarem questão absolutamente alheia à decisão embargada.
    5. Ademais, ainda que se pudesse considerar como legítima para oposição de embargos, destaco que, tal como consignado na decisão embargada, o art. 138 do CPC/2015 atribui, ao Relator, poder discricionário e vinculado para admitir ou inadmitir o ingresso no feito, sendo, por expressa disposição legal, irrecorrível tal decisão. 
    Destaco, no sentido exposto, o que já assentado pelo Plenário desta Corte:
    “9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 
    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).”
    (RE 602.584-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2020)
    Assim, mesmo que se considerasse que a embargante busca rever, nesta sede, a decisão objurgada, melhor sorte não assistiria a ela, porquanto irrecorrível a decisão de sua inadmissão.
    6. Noutro giro, observo que a suposta obscuridade e ambiguidade aponta pela parte embargante consubstancia, na realidade, mera consulta formulada a esta Suprema Corte, pois a decisão embargada nem de longe tangenciou ou deveria tangenciar sobre os efeitos das decisões proferidas nestes autos pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que se restringiu a analisar questão preliminar sobre a presença dos requisitos para a ingresso das Associações como amici curiae. 
    Como se sabe, o Poder Judiciário não pode ser usado como órgão de consulta de dúvida subjetiva das partes ou de terceiros:
    AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Inexiste conflito de competência quando juízo-auditor militar e Superior Tribunal Militar afirmam não ser da competência da Justiça Militar o julgamento do feito. O que existe nos autos é mero desacordo da parte com a declaração de incompetência formulada na Justiça Militar. O suscitante pretende utilizar-se do Poder Judiciário como órgão de consulta, o que é inadmissível. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (CC 7.159-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 06.11.2006)
    Embargos de declaração. 
    - Inexistência, no caso, de omissão quanto não ser a verba relativa a honorários de advogado vantagem pessoal. 
    - Declaração de ocorrência, no caso, do prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário. 
    - Não é o Poder Judiciário órgão de consulta para dar esclarecimentos sobre questões de dúvida subjetiva de uma das partes. Embargos recebidos em parte para declarar que houve, no caso, o prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário.” 
    (RE 255.785-ED/SP, Rel. Min. Moreiras Alves, Primeira Turma, DJ 28.3.2003) 
    7. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração (Petição/STF 50.136/2021).
    8. Os pleitos deduzidos por meio da Petição/STF 52.423/2021 não comportam conhecimento.
    Por meio da petição acima mencionada, as Associações peticionantes buscam (i) a retirada do agravo interno de pauta de julgamento virtual, (ii) ingresso no feito na condição de amici curiae, (iii) o enfrentamento pormenorizado dos argumentos de mérito por elas deduzidos, em caráter sucessivo, (iv) renovam as razões dos embargos de declaração e, finalmente, pleiteiam (v) seja analisada a possibilidade de modulação, de ofício, dos efeitos da sentença, esclarecendo se a determinação judicial deve ser aplicada exclusivamente para o empreendimento discutido nos autos. 
    9. A inadmissão das peticionantes, na condição de amici curiae, por si só, enseja a impossibilidade de análise dos pedidos. 
    Acresço que, nos termos do art. 4º, II, da Resolução STF 642/2019, apenas as partes podem requer o pedido de destaque, mais um motivo pelo qual de todo inviável o pleito. Ademais, como assentado pelo Plenário desta Corte, mesmo com a admissão do amicus curiae este não se agrega à relação processual (RE 602.584-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2020), o que evidencia, mais uma vez, a impossibilidade do pedido.
    O mesmo dispositivo da Resolução acima mencionada estabelece ser competência do Relator o exame do pedido de destaque, ou seja, tal pleito não vincula, apenas submete à apreciação a conveniência de julgamento presencial. 
    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada. 
    11. As demais questões imprescindíveis já foram analisadas na presente decisão.
    12. Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados por meio da Petição/STF 52.423/2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora